Tribunal: TJDFT
Processo: 0715398-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715398-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JENIFFER DAIANE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 58063594) interposto por A. C. D. O., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de produção antecipada de prova apresentada pela agravante em desfavor do HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, determinou a apresentação de documentação complementar apta a demonstrar a alegada hipossuficiência. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 193028029), na parte que importa: Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, ser menor impúbere, não possuindo qualquer tipo de rendimento, sendo presumível a sua incapacidade econômica. Sustenta que o benefício da gratuidade da justiça é deferido à parte processual e não ao seu representante legal. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que considera favoráveis à sua tese. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, para que sejam outorgados os benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, a confirmação da benesse. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Na espécie, a recorrente é menor impúbere, nascida em 24/07/2017 (ID 58063602), sendo presumível a sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, independentemente da condição financeira ostentada por seus genitores, porquanto tal benefício constitui direito pessoal. Esse tem sido o entendimento desta colenda Corte sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Não se pode condicionar o deferimento da gratuidade de justiça ao autor da demanda, menor impúbere, à demonstração da hipossuficiência econômica ou financeira de seu representante legal. II. A gratuidade de justiça constitui benefício legal conferido à parte que não tem recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. III. Trata-se de direito de natureza instrumental que se atribui à parte, ou seja, àquele que integra a relação processual, razão pela qual não pode ser examinado em função da situação econômica ou financeira do seu representante legal, sobre o qual não recairá, na hipótese de sucumbência, a responsabilidade pelo pagamento de custas, despesas ou honorários advocatícios. IV. Requerida a gratuidade de justiça na petição inicial, o seu exame deve ficar adstrito à situação financeira e econômica da parte, na forma do artigo 5o da Lei 1.060/1950, sem prejuízo do exercício, pelo réu, da prerrogativa de impugnação prevista no artigo 100 do Código de Processo Civil. V. Inexistindo nos autos qualquer elemento de convencimento hábil a desacreditar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte, é de rigor o reconhecimento do seu direito à gratuidade de justiça consoante o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1825526, 07356214520238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO. SENTENÇA ALTERADA. 1.Para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC. 2.Como o benefício da gratuidade se trata de um direito pessoal, no caso de menores impúberes, há a presunção de insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais independentemente da situação financeira dos genitores, uma vez que o benefício se restringe ao requerente processual e sobre o menor há a presunção de dependência econômica. 3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1788991, 07203562120198070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Nessa perspectiva, em face da ausência de elementos aptos a contrariar a presunção de hipossuficiência da parte, por ora, o deferimento do pleito é medida impositiva. Ademais, caso não seja concedida da medida de urgência, haverá a extinção, conforme apontado na decisão objeto de insurgência, o que caracteriza o perigo da demora. Por tais fundamentos, defiro a liminar para possibilitar o prosseguimento do feito na origem, independentemente de pagamento das custas iniciais, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador